Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724875-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDIRETA/DF em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 129224275, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública, autos n.o 0708899-51.2022.8.07.0018, determinou a distribuição aleatória do feito. Rejeitados os Embargos de Declaração opostos em desfavor da decisão (ID 130335079, na origem). O referido recurso (ID 37695095) não veio acompanhado de preparo. O Agravante alega que, por se tratar de execução coletiva de sentença proferida em ação coletiva, faria jus às benesses do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente pela “impossibilidade real de arcar com os encargos processuais decorrentes do exercício da missão constitucional de que trata o art. 8o, III, da CRFB/88, sem prejuízo do seu próprio funcionamento, por ser autor de aproximadamente 5 (cinco) mil ações que tramitam no TJDFT, restando ainda pendentes milhares a ajuizar, as quais demandam e demandarão vultosos valores para sua viabilização, conforme bem demonstra a inclusa declaração.” (ID 37695095, pág. 11). Pelas mesmas razões, defende não precisar recolher o preparo do presente instrumento. É o breve relatório. Decido. O argumento da parte Recorrente no sentido de que, por se tratar de execução coletiva, lhe seriam extensíveis os benefícios do art. 87 do CDC para isentá-la do recolhimento de custas não prospera. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento já pacificado no âmbito daquela Corte, “(...) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados.” (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). Ademais, conforme se extrai da inicial, trata-se de liquidação individual de sentença em benefício de 5 (cinco) substituídos. Acrescente-se já ter sido esclarecido que as benesses do art. 87 do CDC “(...) não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico”.(REsp 1637366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021) – grifou-se. Assim, com fulcro nessas considerações, indefiro o pedido e determino a intimação do Sindicato Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator